Tribunal: TJBA
Processo: 0000073-06.2013.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 0000073-06.2013.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE PINTADAS Advogado(s): REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. MUNICÍPIO. REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DECORRENTE DA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, XISTO BETUMINOSO E GÁS NATURAL. ROYALTIES. PRETENSÃO DE REPASSE, PELO ESTADO, DA COTA-PARTE DEVIDA AO MUNICÍPIO. PROCEDÊNCIA. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. PRESERVAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO PREVISTOS NA LEI Nº 7.990/1989, À LUZ DO ART. 48 DA LEI Nº 9.478/1997. PRECEDENTES DO STJ. DIREITO AO REPASSE RECONHECIDO. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LIQUIDAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. PEDIDO PROCEDENTE. Ação ajuizada por Município em face do Estado da Bahia objetivando o repasse da cota-parte da compensação financeira percebida pelo ente estadual em razão da exploração de petróleo, xisto betuminoso e gás natural, bem como o pagamento das parcelas pretéritas inadimplidas. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, mediante interpretação sistemática da legislação de regência, os critérios de repasse dos royalties previstos na Lei nº 7.990/1989 permanecem preservados, porquanto essa foi a opção legislativa adotada na redação original do art. 48 da Lei nº 9.478/1997. Precedentes do STJ: REsp 1.401.940/BA, REsp 990.695/ES e AgInt no REsp 1.620.530/BA. Insubsistência do fundamento adotado em julgamento anterior de improcedência, diante da orientação superveniente da Corte Superior e do retorno dos autos para novo exame da causa. Direito do Município autor ao recebimento da cota-parte da compensação financeira, com condenação do Estado ao pagamento das parcelas não repassadas, observada a prescrição quinquenal, remetida a apuração do montante devido à fase de liquidação. Pedido julgado procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Procedimento Comum Cível n. 0000073-06.2013.8.05.0000, em que figuram, como autor, o Município de Pintadas, e, como réu, o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em julgar procedente o pedido, nos termos do voto do Relator, que integra o presente julgado. Data registrada no sistema